Tribunal: TJSP
Processo: 1144536-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR – MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REVELIA DO RÉU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Apelação do réu:
- Irresignação com relação à sentença que julgou procedente a ação, em virtude da revelia do réu – Preliminar - Alegação de nulidade da citação – Acolhimento – Carta de citação enviada para endereço que

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR – MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REVELIA DO RÉU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Apelação do réu:
- Irresignação com relação à sentença que julgou procedente a ação, em virtude da revelia do réu – Preliminar - Alegação de nulidade da citação – Acolhimento – Carta de citação enviada para endereço que não possui relação com réu, conforme contrato social e cartão de CNPJ – Caso em que o réu não tomou conhecimento da demanda e não teve a oportunidade de apresentar contestação – Sentença anulada.

- Apelação do autor:
- Pedido de majoração dos danos morais – Pedido prejudicado, diante da anulação da sentença.

Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado.